Tribunal: TJPA
Processo: 0806906-45.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806906-45.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806906-45.2019.8.14.0000

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
PARA COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP-PARÁ COUROS.

ADVOGADO:
MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - OAB/PA nº 10.491.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
MAURO PAULO GALERA MARI
– OAB/PA nº 20.455-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PROBABILIDADE DO DIREITO
. RISCO DE DANO. AUSÊNCIA DE ESCORREITA EMENDA DA EXORDIAL PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO. PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
, p
ara reformar

a decisão vergastada de fls. ID 2091766 - Pág. 7 c/c 2091767 - Pág. 01/02, e consignar pelo provimento da exceção de pré-executividade e, empregar efeito translativo ao presente recurso, e indeferir a petição inicial relativa ao processo de execução nº
0000430-13.2015.8.14.0049
, e extinguir o feito executivo com fulcro nos artigos 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC/2015, e condenar o exequente/agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este no importe de 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Nº 0806906-45.2019.8.14.0000

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
PARA COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP-PARÁ COUROS.

ADVOGADO:
MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - OAB/PA nº 10.491.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
MAURO PAULO GALERA MARI
– OAB/PA nº 20.455-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
PARÁ COUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e OUTROS,
nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
BANCO BRADESCO S/A,
diante do inconformismo com decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará/Pa,
que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravante, determinando o prosseguimento da demanda executiva.

Em suas
razões (fls. ID 2091746 - Pág. 01/11)
, os
Agravantes pleiteiam efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a ação de execução de título extrajudicial. Argumentam, em suma, que a petição de execução deveria ter sido indeferida, pois o Agravado não cumpriu tempestivamente com a determinação do juízo de emenda da inicial, deixando de juntar oportuna e adequadamente aos autos cópia autenticada da procuração pública.

Destacam que em 8/4/2015 foi publicado o despacho de emenda da inicial, concedendo-se prazo de 10 (dez) dias, para juntada do instrumento de procuração ou cópia autentica deste, porém, o Agravado somente efetivou a juntada em 11/5/2015, e não foi juntada cópia integral autenticada do instrumento de procuração, havendo incompletude na juntada, dessa forma, caberia o indeferimento da inicial.

Por fim, requerem concessão
do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, comunicando ao Juízo a quo, e ao final o provimento do recurso objetivando anulação ou reforma da decisão interlocutória para determinar a extinção da execução com base no art. 485, inc. IV, art. 76, §1º, inc. I e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.

Às
fls. ID 3237366 - Pág. 01/03,
recebi o recurso de
agravo
de
instrumento
e considerando
o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
entendo que a decisão agravada representa clara inobservância à regularidade do processo, fazendo recair sobre os Agravantes a possibilidade de pretensão de satisfação de crédito por meio de ação com vício não sanado oportunamente, frustrando a garantia de devido processo legal.

Dessa forma, tendo em vista a probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano de impossível reparação, na forma do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC/2015,
deferi pedido de efeito suspensivo, no sentido de suspender a eficácia da decisão que rejeitou a exceção de préexecutividade, determinando a suspensão do processo executivo, até ulterior deliberação.

Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
consoante certidão
à
fls. ID 3697822 - Pág. 2.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PROBABILIDADE DO DIREITO
. RISCO DE DANO. AUSÊNCIA DE ESCORREITA EMENDA DA EXORDIAL PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO. PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente em seu recurso quando pleiteia o
efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a ação de execução de título extrajudicial, em face que a petição de execução deveria ter sido indeferida, pois o Agravado não cumpriu tempestivamente com a determinação do juízo de emenda da inicial, deixando de juntar oportuna e adequadamente aos autos cópia autenticada da procuração pública.

Asseveram, que em 8/4/2015 foi publicado o despacho de emenda da inicial, concedendo-se prazo de 10 (dez) dias, para juntada do instrumento de procuração ou cópia autêntica deste, porém, o Agravado somente efetivou a juntada em 11/5/2015, e não foi juntada cópia integral autenticada do instrumento de procuração, havendo incompletude na juntada.

Com efeito, caberia o indeferimento da inicial, sendo equivocada a decisão do juízo singular que determinou o prosseguimento da demanda executiva.

Nesse comento, verifica-se
a existência da probabilidade do direito alegado pelo recorrente e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação face a eficácia da decisão recorrida, conforme preceituam os artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, para que a legitimidade e juridicidade da concessão de tutela de urgência fosse deferida após devidamente apurada.

É o que ocorreu nos presentes autos, considerando que não houve regular atendimento do despacho de emenda da inicial, sendo juntada incompleta cópia do instrumento de procuração após o prazo estabelecido pelo juízo singular.

Por conseguinte, a respeito da
probabilidade do direito,
considero, de acordo com os limites superficiais decorrentes de cognição não exauriente, que as razões dos Agravantes justificam a concessão de efeito suspensivo.

Na realidade, é possível constatar que o Agravado não atendeu inteiramente o despacho de emenda da inicial para juntada de instrumento de procuração ou cópia autenticada deste, além de ter cumprido tal diligência após o prazo, a juntada se deu de maneira incompleta, restando ausente cópia integral autenticada do instrumento de procuração, sem a expressa indicação de que o Agravado estaria outorgando poderes de representação aos advogados habilitados.

A rigor, embora o prazo do art. 284 do CPC/73 (atual art. 321, do CPC) tivesse natureza dilatória, razão pela qual poderia ser reduzido ou ampliado, tem-se, na espécie, que, além de não ter sido observado o prazo, a juntada ainda se deu de forma incompleta naquela oportunidade, circunstância que evidencia defeito na representação e legitimidade do pleito da exceção de préexecutividade.

Na juntada ocorrida em 11/5/2015 há partes faltantes na cópia do instrumento, e não há, por ora, demonstração de “qualquer
justificativa plausível para tal desídia.”
(AgInt no REsp 1492218/PE) (REsp 967.404/RS)

Sobre o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
entendo que a decisão agravada representa clara inobservância à regularidade do processo, fazendo recair sobre os Agravantes a possibilidade de pretensão de satisfação de crédito por meio de ação com vício não sanado oportunamente, frustrando a garantia de devido processo legal.

ASSIM
,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente
Agravo
Instrumento, razão pela qual reformo a decisão vergastada de fls. ID 2091766 - Pág. 7 c/c 2091767 - Pág. 01/02, pelo que consigno pelo provimento da exceção de pré-executividade e, empregando o efeito translativo ao presente recurso, indeferir a petição inicial relativa ao processo de execução nº
0000430-13.2015.8.14.0049
, pelo que extingo este feito executivo com fulcro nos artigos 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC/2015.

Por via de consequência, condeno o Exequente / Agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este no importe de 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021